Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Processo n. 0730686-64.2020.8.07.0000 Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730686-64.2020.8.07.0000 Agravante(s) EDUARDO JOSE MULFORD BEZERRA DE FARIA Agravado(s) CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo José Mulford Bezerra de Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 65802824 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c indenização por danos morais) por ele ajuizada em desfavor de CEB Distribuição S.A., considerando haver indícios de ausência da alegada hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade de justiça, concedeu o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para o autor/recorrente fornecer documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos para o deferimento do benefício ou, alternativamente, recolher as custas iniciais do processo, com renúncia à benesse. Na decisão agravada, o juízo salientou que o art. 99, §2o, do CPC[1] autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça, caso fique demonstrada a capacidade econômica do postulante, importando à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário, para que o juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Asseverou que, a despeito da declaração de hipossuficiência juntada, existem evidências da capacidade econômica do requerente, observada, por exemplo, por residir em bairro de classe média e encontrar-se patrocinado por advogado particular. Exemplificou sobre os documentos capazes de subsidiar o pedido. Veja a transcrição de trecho do ato vergastado: No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, por residir a parte em bairro de classe média e encontrar-se patrocinado por advogado particular. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais inicias, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária. Em razões recursais (Id 18822072), o agravante argui, em preliminar, que o recurso em exame foi interposto perante o juízo de 1a instância, e este deixou, segundo o recorrente, de remetê-lo a esta instância recursal para julgamento, tolhendo seu direito de recorrer. No mérito, alega que, apesar das considerações feitas pelo magistrado, encontra-se desempregado e residindo na casa de seus sogros. Sustenta que o fato de ser assistido por advogado particular não altera a situação fática de miserabilidade financeira que o aflige atualmente. Defende que o juízo ratificou os atos realizados no juízo trabalhista até a decisão de declinação de competência que redistribuiu os autos à vara cível na instância de origem, em especial, o pronunciamento judicial que lhe conferiu o direito à concessão da gratuidade de justiça. Conclui que existe documentação suficiente acostada aos autos que permite à autoridade judiciária aferir a hipossuficiência financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ao final, requer a reforma desse pronunciamento judicial, para que seja concedida a gratuidade de justiça. O preparo não foi recolhido, porque o agravante impugna a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Não há, no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil[2], previsão de cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que concede prazo para que a parte apresente documentos para subsidiar a análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça, ou alternativamente, para que recolha as custas iniciais. No caso concreto, o ato judicial vergastado (Id 65802824 do processo de referência), conforme indicação da apresentação do recurso (Id 18822072, p. 1) e fundamentação utilizada nas razões (Id 18822072, p. 4/5), tem natureza de despacho de mero expediente, porque se restringiu a oportunizar a apresentação de elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais. Como sabido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o[3], deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite ao julgador que, antes de indeferir o benefício perseguido, conceda à parte requerente a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação, o que foi devidamente observado pelo i. juízo da causa. O entendimento majoritário acerca da compreensão jurídica do pronunciamento judicial que concede prazo para apresentação de documentos ou, alternativamente, para o recolhimento das custas iniciais é de que se trata de mero ato de impulsionamento do processo sem conteúdo decisório; isto é, não possui aptidão para afetar a esfera jurídica subjetiva da parte no processo. Confira julgado deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPACHO PARA FACULTAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO POSTERIOR NA ORIGEM PARA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO PARA O APROVEITAMENTO DE RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Diante da clareza na disposição da norma processual que prevê a aplicação do agravo de instrumento, as partes devem redigir recursos que sejam umbilicalmente ligados à decisão passível de impugnação, sob pena de o recurso padecer de vício de forma que não poderá ser aproveitado. 2. Ao não conhecer do agravo principal, restou superado o mote da decisão impugnada em particular. Logo, para recorrer de posterior decisão de indeferimento da gratuidade de justiça na origem, a parte agravante deveria ter interposto novo agravo de instrumento, com objeto específico neste novo ato judicial. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1094465, 07099840520178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, registro que, malgrado a denominação do ato impugnado: decisão interlocutória, de mero despacho se trata pela absoluta ausência de conteúdo decisório e por consistir tão somente em ato ordinatório. Como antes afirmado, o comando judicial apenas possibilitou a apresentação de documentos pela parte autora para comprovar a sua alegada insuficiência de recursos. Nesse contexto, em que caracterizado como despacho de mero expediente[4] o ato emanado do juízo de primeira instância, incabível a interposição de recurso para atacá-lo, conforme previsão do art. 1.001 do CPC[5]. Verifico, portanto, que o recurso não pode ser conhecido diante de sua manifesta inadmissibilidade. Observo, por fim, que o magistrado já se pronunciou acerca do pedido de gratuidade de justiça na decisão contida no Id 70289454 do processo de referência, indeferindo o pleito, porém não constitui objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. (...)§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Art. 203 (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [5] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;